Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-47.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA PEREIRA MATINS MAIA - CPF: 957.928.561-68 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000612-47.2021.8.11.0051 – PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente:

ELZA PEREIRA MATINS MAIA

Recorrido:

OI MÓVEL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS EM ABERTO ANTES DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. HISTÓRICO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE. RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 1.213,02 (mil duzentos e treze reais e dois centavos)
bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. Aduz que em decorrência da má prestação do serviço da ré solicitou o cancelamento do serviço, entretanto, ainda assim teve seus dados registrados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez que comprovou que o pedido de cancelamento da linha ocorreu em 004/03/2020, enquanto que os valores cobrados se referem as faturas de consumo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, quando ainda era titular da linha.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, mormente porque a empresa de telefonia comprovou que a linha era utilizada regularmente pela consumidora, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

5.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais arbitrada na origem no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

6.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022